Tribunal: TJDFT
Processo: 0711934-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA. CARÁTER DÚPLICE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. COISA JULGADA RELATIVA. GUARDA UNILATERAL. REGIME DE VISITA. LAR DE REFERÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. LITIGIOSIDADE ENTRE OS GENITORES. ALIMENTOS. NECESSIDADE – POSSIBILIDADE. OBSERVADO. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. DEVIDA. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece a responsabilidade solidária da família, da sociedade e do Estado no dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, "com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".
2. Nas ações de guarda de menores, a decisão que fixa o regime de guarda de modo diverso do inicialmente pleiteado pela demandante não configura cerceamento de defesa, julgamento extra petita e violação aos princípios do non reformatio in pejus e do venire contra factum proprium, haja vista que as questões atinentes à guarda e visita de menores devem ser analisadas sempre sob o enfoque do melhor interesse da criança.
3. O regime da guarda compartilhada é a regra estabelecida pelo ordenamento jurídico brasileiro e deve ser utilizada sempre que possível, notadamente porque permite que ambos os genitores participem ativamente da vida dos seus filhos, o que vai ao encontro do princípio do superior interesse do menor. No entanto, a litigiosidade existente entre as partes mostra-se suficiente para afastar a guarda compartilhada e determinar a guarda unilateral materna, tendo em vista o princípio da proteção integral do menor.
4. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
5. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
6. O valor fixado na origem se mostra totalmente apropriado às necessidades comuns à idade da infante, além de atender adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade demonstrada nos autos.
7. No tocante aos bens e dívidas a serem partilhados, deve-se concluir que foram adquiridos o caminhão e contraída a dívida no cartão de crédito em benefício da família, de modo que devem ser rateadas entre as partes. Ademais, é ônus do réu/apelante comprovar as suas alegações, o que não foi feito no tocante à aludida.
8. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento à apelação.